Tribunal: STF
Processo: AI 488609
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR. ESTABILIDADE. REEXAME DE
   MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.
   A via extraordinária não é adequada para se questionarem os
   requisitos para a concessão da estabilidade prevista no art. 19
   do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e se fazer
   processar, como se pretende no presente agravo regimental,
   reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias
   de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento.